Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703179-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA AGRAVADO: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do recurso, momento no qual serão analisados os pedidos de litigância de má-fé feito pelo agravante e de desentranhamento da peça feito pelo agravado. Brasília, 11 de abril de 2022 13:55:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador